Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação monitória fundada em cobrança de consumo de energia elétrica, com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), afastando as conclusões do laudo pericial judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar a validade da sentença proferida com base em laudo pericial elaborado de forma remota, em desconformidade com decisão anterior que determinara a realização de perícia presencial para aferição da potência de motores trifásicos e da capacidade dos equipamentos de medição, elementos essenciais à apuração do consumo de energia elétrica e do valor cobrado na ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É contraditório o comportamento adotado pelo julgador monocrático que defere a produção da prova pericial delimitando o ponto controvertido e, posteriormente, homologa o laudo apresentado em descompasso com a delimitação outrora realizada. Hipótese concreta em que a resolução da controvérsia depende do retorno dos autos à origem para a complementação da prova técnica.
IV. DISPOSITIVO
4. Sentença cassada de ofício. Apelação prejudicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o; art. 6o; e art. 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0700798-84.2019.8.07.0000, Rel(a). Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 30.05.2019.